Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO ABDULMASSIH (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 137799900, dos autos de origem), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento no 0711763-16.2022.8.07.0001, proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A (agravado/réu), que reconheceu incompetência do juízo e declinou da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Uberlândia-MG, conforme decisão abaixo colacionada: Trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1 c/c pedido de exibição de documentos, proposta por RICARDO ABDULMASSIH em face do BANCO DO BRASIL. A parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 94.8514-1. A parte ré ofereceu impugnação de ID 128980351 a qual foi analisada no ID 131785863. No ID 132034442, o BANCO DO BRASIL informou que o autor ajuizou idêntica demanda no ano de 2019 sob o número 0801571-62.2016.8.12.0014, na Comarca de Uberlândia/MG, a qual foi extinta pela desistência da parte requerente. É o breve relatório. Passo a decidir. No caso dos autos, o autor residia no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, sendo que a cédula de crédito rural foi firmada em Tupaciguara/MG, conforme ID 120732452. Vale destacar que o requerente não possui domicílio no Distrito Federal. Ocorre que, de fato, o autor ajuizou ação idêntica (ainda que tenha dado outro nome à ação) no Juízo da Comarca de Uberlândia/MG, sob o número 0801571-62.2016.8.12.0014, tendo o referido Juízo proferido sentença sem mérito na aludida ação. Nessa esteira, por tratar-se de reiteração de pedidos, de mesmas partes e de mesma causa de pedir, faz-se forçoso declinar a competência ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Uberlância (ID 132036199 - Pág. 2) em face da competência funcional determinada pela prevenção, nos moldes do art. 286, II, do NCPC. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Eg. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PREVENÇÃO. 1.. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (CPC 253, II). 2.Nesse caso, trata-se de competência funcional determinada em razão da prevenção do juízo, de natureza absoluta. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3.Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.657631, 20120020236210AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2013, Publicado no DJE: 05/03/2013. Pág.: 379). Em acréscimo, repise-se que a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica, o que é o caso em tela. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora o autor fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio do autor, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento adotado por julgados do TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FORO DA AGENCIA OU SUCURSAL ONDE FOI FIRMADO O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. 4. Foi negado provimento ao recurso”. (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, declino da competência para ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, para onde, após o prazo de recurso, remeto os autos, efetuando-se as anotações e comunicações de estilo. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 39921687), o agravante/autor defende que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. Afirma que o juízo de primeiro grau determinou o declínio dos autos à comarca do domicílio do agravante/autor, ao argumento de que a competência para julgamento do feito deveria ser regida por este critério. Sustenta que, entretanto, conforme já declinado na exordial, a relação creditícia em comento deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e que, em razão disso, a parte agravante/autora elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 275, do Código Civil, bem como que, por se tratar de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o local da sede do agravado/réu atrai a competência territorial para julgamento. Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Uberlândia-MG, até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado que os autos permaneçam onde foram ajuizados, sendo competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo. Preparo (ID 39921688). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada a declinação da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Uberlândia-MG. Sendo assim, prosseguir com o julgamento desse agravo de instrumento sem que se defira o pedido de efeito suspensivo à decisão combatida poderá acarretar danos de difícil ou impossível reparação ao agravante/autor, uma vez que a preclusão da decisão no Juízo a quo acarretará a remessa daqueles autos à Comarca de Uberlândia-MG, tornando, assim, inútil qualquer discussão nessa egrégia Corte de Justiça a respeito da devida competência cabível nesse caso concreto. Ademais, superado esse perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante/autor, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.